Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753391-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ANA CORREIA DOS SANTOS pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 248993760), que, nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela recorrente. A agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. Argumenta que a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil possui caráter objetivo, não dependendo de verificação quanto à origem, destinação ou caráter alimentar dos recursos. Ressalta, ainda, que é pessoa idosa, portadora de doença grave (Parkinson), e que a constrição judicial recaiu sobre quantia inferior ao limite legal, acumulada ao longo dos anos como sua única reserva para garantir a subsistência nesta fase da vida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua imediata liberação. Preparo recolhido em dobro (ID 79517227), conforme determinado no despacho de ID 79087317. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Incialmente, cumpre evidenciar que nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Mediante juízo de cognição sumária da controvérsia, constata-se que há relevância na argumentação expendida pela parte recorrente. Isso porque valores depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou mesmo em fundos de investimento, até o limite de 40 salários mínimos, são abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Cabe ressaltar que, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do colendo STJ, "a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (vide REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Tal proteção tem por escopo assegurar a subsistência do devedor e de sua família, podendo ser estendida a valores mantidos em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, quando comprovado que o montante penhorado constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar seu mínimo existencial. No caso concreto os valores penhorados – R$ 652,84 no Banco Bradesco S.A.; R$ 12.576,05 na XP Investimentos CCTVM S/A; R$ 1.058,34 no Itaú Unibanco S.A. (ID 188933121) – quitam a integralidade de dívida exequenda. Todavia, há fortes indícios de que tais valores poder estar acobertados pelo manto da impenhorabilidade, por força da incidência da regra protetiva prevista no art. 833, X, do CPC e por se tratarem de recursos destinados à subsistência da agravante. A manutenção da constrição aparentemente pode representar um sacrifício desproporcional, comprometendo a sobrevivência da recorrente, especialmente diante de seu estado de saúde, podendo causar prejuízos imediatos e de difícil reparação caso a medida seja mantida. Ademais disso, não se observa hipótese de fraude, má-fé ou abuso de direito no caso vertente. Por tais razões, merecem proteção para garantir o mínimo existencial da agravante. Nesse sentido orienta a jurisprudência mais abalizada deste Tribunal de Justiça. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos em contas bancárias do executado, no âmbito de cumprimento de sentença. O recurso busca o desbloqueio da quantia penhorada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar. 4. No caso concreto, o valor bloqueado está abaixo do limite legal e não há elementos que indiquem conduta dolosa por parte do devedor, razão pela qual se reconhece a impenhorabilidade da quantia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 833, inciso X. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/06/2022, DJe 01/07/2022. (Acórdão 2067503, 0730380-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.) (destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO A CONTAS CORRENTES E OUTRAS APLICAÇÕES. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou pedido de desconstituição de penhora sobre R$ 1.042,35, bloqueados via sistema Sisbajud em contas mantidas nas instituições financeiras Nu Pagamentos – IP (R$ 1.006,83), PAG Seguro Internet IP S.A. (R$ 20,18) e Itaú Unibanco S.A. (R$ 15,34). O agravante requereu o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, por ser inferior a 40 salários-mínimos e não haver indícios de fraude, má-fé ou abuso de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em contas bancárias, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis mesmo que não estejam depositados em caderneta de poupança, diante da ausência de má-fé, fraude ou abuso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 4. O Superior Tribunal de Justiça ampliou a interpretação da norma para abranger valores mantidos não apenas em poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento ou em espécie, desde que não haja indícios de fraude, abuso ou má-fé (AgInt no REsp no 2.068.634/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.05.2023). 5. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e que inexiste comprovação de conduta fraudulenta ou abusiva do agravante. 6. A preservação da quantia depositada em contas bancárias, quando inferior a 40 salários-mínimos, garante a dignidade do devedor e assegura o mínimo existencial, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ainda que depositados em conta corrente, fundo de investimento ou em espécie, e não apenas em caderneta de poupança. 2. A proteção da impenhorabilidade somente pode ser afastada diante de demonstração inequívoca de fraude, má-fé ou abuso de direito. 3. A regra do art. 833, X, do CPC deve ser interpretada em conformidade com a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.068.634/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.” (Acórdão 2065729, 0732593-98.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 25/11/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator